Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707998-26.2025.8.07.0003 RECORRENTE: CLEONE FRANCO BISPO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. DISPENSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado descrito na denúncia. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, relatório policial e prova oral colhida em juízo. 4. É dispensável o reconhecimento formal do acusado, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que ele foi preso em flagrante delito, na posse de bem subtraído da vítima. 5. Diante das provas produzidas, é inviável o acolhimento do pleito de absolvição do acusado. IV - DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação criminal conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155, § 4o, inciso IV; CPP, artigo 226. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade do reconhecimento pessoal, diante da inobservância das formalidades previstas em lei. Defende a sua absolvição por insuficiência de provas válidas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o contexto fático dos autos dispensa as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, na posse do bem furtado. (...) Com efeito, conforme narrado pela vítima, ela viu o momento em que o acusado, com a ajuda de terceiros, subtraiu o veículo que estava estacionado em frente à sua residência. Na sequência, acionou a testemunha WENDELL para tentar localizar e recuperar o bem. Disse que foram realizadas buscas na região e que encontraram o veículo. Visualizaram o acusado dentro do carro, o qual já estava “depenado”, sem o som, com os bancos soltos e sem os pertences pessoais da vítima. Informou que, quando a testemunha WENDELL se aproximou, o acusado saiu correndo em direção a uma escola, local em que foi localizado pela Polícia Militar, na posse do cabo de telefone celular da vítima, consoante se infere do depoimento da testemunha Policial Militar ARTHUR.” (ID 77433357). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O reconhecimento pessoal foi considerado válido e não constituiu prova exclusiva para a condenação, sendo corroborado por um conjunto probatório robusto, incluindo prisão em flagrante, depoimentos de policiais e relatos das vítimas. 6. A pretensão de reexaminar as circunstâncias fáticas que motivaram a abordagem policial e o reconhecimento pessoal encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.091.854/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003